Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que autorizou a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores, bem como deferiu a constrição dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é admissível a realização de diligência para penhora de bens localizados na residência dos executados, à luz das regras de impenhorabilidade do art. 833, II, do CPC;(ii) estabelecer se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre veículo alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, “c”, do CPC estabelece ser dever do exequente indicar bens à penhora, sendo legítima a atuação do juízo em cooperação para viabilizar a efetividade da execução, inclusive com diligência no domicílio do devedor.
4. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor (art. 833, II, do CPC) não é absoluta, sendo possível a constrição de itens de elevado valor ou que extrapolem o padrão médio de vida.
5. A jurisprudência admite a expedição de mandado de averiguação por oficial de justiça para identificar eventuais bens penhoráveis na residência do executado, inexistindo presunção de ausência de bens valiosos.
6. O contrato de alienação fiduciária transmite ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas o devedor mantém os direitos aquisitivos, que possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
7. A penhora recai apenas sobre os direitos aquisitivos, e não sobre a propriedade do bem, sendo viável sua alienação judicial ou sub-rogação, conforme previsto no art. 857 do CPC e respaldado por jurisprudência do STJ.
8. A decisão agravada está em conformidade com os entendimentos consolidados ao admitir as medidas constritivas impugnadas, não se verificando probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A diligência na residência do devedor é admissível para identificação de bens penhoráveis, sendo a impenhorabilidade dos bens móveis relativa e condicionada à verificação de seu valor e adequação ao padrão médio de vida.
2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, por se tratar de ativo com valor econômico apto à satisfação do crédito.
3. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é meio legítimo para satisfação do crédito, mesmo na ausência de anuência do credor fiduciário, cabendo ao arrematante a quitação do débito para sub-rogar-se nos direitos do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”; 833, II; 835, XII; 857; CC, art. 1.368; Lei no 9.514/1997, arts. 18 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1932107, 0734407-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2023685, 0707946-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025.